Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Contrato de fornecimento de gás em condomínio. Resilição unilateral. Legalidade da incidência da multa cominada. Ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e falta de interesse de agir afastados.
O contrato apresenta de forma clara a fórmula matemática para o cálculo da multa contratual para o caso de resilição unilateral. Legalidade da incidência da multa. Ausência de abusividade.